Tribunal: TJMT
Processo: 1000208-37.2020.8.11.9005
Classe: Criminal
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
DECISÃO
Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, em favor do paciente CLÉSIO PEREIRA MENDES FONTOURA, no qual indica como autoridade coatora o MM. Juiz da Vara Única de Guiratinga (MT).
Passo à análise.
Consoante dispõe a Lei n. 9.099/1995, compete aos Juizados Especiais Criminais a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo. Por consequência, o processamento de habeas corpus no âmbito das Turmas Recursais é determinado em razão da autoridade indigitada coatora, quer dizer, refere-se aos atos proferidos por juiz de direito dos Juizados Especiais.
Neste sentido, a Resolução n. 009/2011/PRES/TP, deste Tribunal de Justiça c.c. Enunciado n. 62, do FONAJE.
No caso em exame, verifica-se que o ato acoimado de ilegal foi proferido pelo juízo da Vara Única de Guiratinga, Autos n. 680-30.2019.811.0036 (cód. 64428), dados constantes em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal.
Aliás, o que se extrai da inicial é a distribuição equivocada, eis que endereçada ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Assim, sem controvérsias, o presente não se inclui na atribuição das Turmas Recursais.
Acerca disso, o art. 96, inciso I, da Constituição do Estado de Mato Grosso prescreve ao Tribunal de Justiça do Estado processar e julgar, originariamente, habeas corpus quando o ato coator for emitido por autoridade diretamente sujeita a sua jurisdição, in casu, o juiz de direito.
Em face ao exposto, resta prejudicado o prosseguimento do presente habeas corpus, em razão da incompetência para o processamento e julgamento no âmbito da Turma Recursal, decorrente da indicação da autoridade apontada e o liame hierárquico jurisdicional.
Determino a remessa imediata dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com urgência.
Comunique-se ao paciente/impetrante esta decisão.
Sem custas e sem honorários.
P.R.I
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator